Tribunal: TJES
Processo: 5007281-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007281-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DIOGO NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007281-12.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: DIOGO NASCIMENTO FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, pretendendo o autor a declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e determinação de obrigação de fazer em face da ré. Para fundamentar seu pedido, o autor narra relata que a ré tem lhe feito cobrança indevida do valor de R$14.731,21 (Quatorze mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e um centavos) sob o fundamento de constatação de irregularidade no medidor relógio do requerente.

Em síntese, o magistrado julgou:
“Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para: A) Declarar a ilegalidade do TOI 9296156 e da cobrança de débitos a ele vinculada no valor de R$14.731,21 (Quatorze mil, setecentos e trinta e um reais e vinte

um centavos); B) Condenar a ré a restituir ao autor o valor por ele pago de R$273,24 (Duzentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos), a ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação;

C) Condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$3.000,00 (Três mil reais) a título de danos morais, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento.”

Em sede recursal, a empresa requerida, alega cerceamento de defesa, necessidade de prova pericial, legalidade do procedimento, ausência de responsabilidade da recorrente e inexistência de dano moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

A preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada pela recorrente EDP não deve ser acolhida, visto que, ao contrário do que alega, o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não sendo vislumbrada complexidade que justifique a necessidade de prova pericial;

No mérito, não se pode admitir o TOI como única prova para embasar a alegação de fraude no consumo. Além disso a recorrente não faz prova do consumo real da unidade. Conforme se depreende dos documentos apresentados, não houve acompanhamento da inspeção pela recorrida, visto que não lhe foi dada ciência da data em que efetivamente ocorreria a análise, o que vai de encontro aos procedimentos determinados na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente em seus artigos 129 e seguintes, notadamente em relação à notificação prévia do consumidor. Diante da realização dos procedimentos de forma unilateral pela recorrente/requerida, sem a necessária participação da autora, torna-se ilegítima a perícia/verificação efetuada pela concessionária, consoante entendimento jurisprudencial pátrio (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018),
quando
cito trecho:

“Não merece acolhimento a preliminar de incompetência absoluta, pois a prova documental produzida nos autos é suficiente para o julgamento da lide, não havendo que se falar em realização de perícia. O que se discute nestes autos é a possibilidade ou não da empresa requerida elaborar o Termo de Ocorrência e Inspeção sem respeitar os princípios do contraditório e ampla defesa. Assim, desnecessária a realização de perícia para verificar tal situação. Desta forma, afasto a preliminar e passo ao exame do mérito desta causa. O caso dos autos trata de relação de consumo e sobre ele deve incidir as garantias constantes do Código de Defesa do Consumidor - CDC, como a de inversão do ônus da prova, em consonância com o que estabelece o artigo 6º, VIII do CDC. Sabe-se que a requerida presta serviço público de energia elétrica e sobre ela incidem as seguintes disposições contidas no artigo 22 do CDC
. Analisando detidamente os autos, verifico que o TOI foi lavrado sem observar os princípios do contraditório e ampla defesa, inclusive porque o consumidor sequer estava presente, sendo que a jurisprudência entende que incabível a cobrança dos valores apurados de forma unilateral pela empresa fornecedora de energia elétrica, como ocorreu no caso em análise. De acordo com as informações prestadas pelo informante da ré em Audiência (ID 297090094), percebe-se que o autor sequer foi convidado a acompanhar a inspeção. (...)
Conclui-se desta forma, que o TOI foi lavrado unilateralmente, em desacordo com o entendimento do nosso Egrégio TJES, pois não respeitou os princípios do contraditório e ampla defesa, sendo incabível a cobrança dos valores lançados pela EDP ESCELSA. Ademais, sabe-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). O artigo 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, com base na teoria do risco do empreendimento, dispensando o consumidor da demonstração de culpa, bastando comprovar o defeito do serviço, o dano sofrido e o nexo de causalidade. É inegável que a concessionária de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica e, uma vez constatada e provada a violação do equipamento ensejada pelo usuário, possa emitir o respectivo Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme previsto pela ANEEL. No entanto, considerando que a inspeção promovida unilateralmente não permite, no momento de sua ocorrência, a observância do contraditório e da ampla defesa, o usuário do serviço público pode questionar em juízo a autuação do TOI dela decorrente, sempre que discorde de seus termos. Tendo a parte autora negado a prática de irregularidade em seu relógio medidor, torna-se necessária a existência de prova cabal da fraude que fora imputada ao usuário e, acima de tudo, da diferença que fora apurada em seu consumo, para legitimar a conduta perpetrada pela concessionária de energia elétrica. Do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que a ré não comprovou a veracidade da alegação de irregularidade do medidor da unidade de consumo do autor, ônus que lhe competia.
”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima, ante a cobrança indevida e ameaça de suspensão de um serviço que é essencial.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)